Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017506-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA SOUZA DA COSTA - CPF: 804.965.391-91 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. IDOSA COM PNEUMONIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO EXTRAORDINÁRIO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA ANTONIA SOUZA DA COSTA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa recorrida a restituir o valor integral das passagens aéreas, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2.

A recorrente sustenta que a negativa de reembolso integral das passagens aéreas, mesmo diante do comprovado impedimento de viagem por motivo de pneumonia, configura dano moral, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa (71 anos).

3.

Entretanto, o recurso não comporta provimento.

4.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem situação excepcional capaz de configurar violação a direitos da personalidade. A retenção indevida de valores, embora ilícita contratualmente, foi devidamente reparada pela restituição integral, afastando a necessidade de indenização extrapatrimonial.

5.

Quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor, não se verifica nos autos cenário de desgaste relevante, perda significativa de tempo útil ou frustração extraordinária que justifique sua aplicação.
O inconveniente experimentado pelo consumidor ao solicitar o reembolso das passagens não ultrapassou o patamar do mero aborrecimento cotidiano.

6.

A condição de idosa e o estado de saúde debilitado da recorrente, por si sós, não bastam para configurar dano moral, ausente demonstração de consequências graves e excepcionais decorrentes da negativa de reembolso.

7.

Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual enseja apenas reparação patrimonial, salvo em hipóteses excepcionais de ofensa à dignidade humana, o que não se verificou no caso” (N.U 1008648-91.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

8.

No mesmo sentido: (N.U 1002122-94.2025.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025).

9.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento:
"No que tange aos danos morais, a situação experimentada pela autora não tem qualidade vexatória, humilhante ou desonrosa. Não há, portanto, como vislumbrar a ocorrência de danos morais, já que não houve lesão aos direitos da personalidade, tais como a honra, intimidade, o bom nome, a dignidade e a imagem. Meros aborrecimentos, contrariedades e frustações não podem ser equiparadas a lesão de direitos da personalidade."

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025